Tribunal: TJES
Processo: 0011332-97.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011332-97.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTHEN COMERCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

APELADO: M. M. DOS ANJOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011332-97.2017.8.08.0024

EMBTE
:
AUTHEN COMÉRCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

EMBDO
:
M.M DOS ANJOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÕES. EXISTENTE A RELATIVA Á CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O EXAME DO SEGUNDO VÍCIO. JULGAMENTO DO APELO ANULADO
.

1
.
Os embargos de declaração tem fundamentação vinculada e não possuem utilidade para a rediscussão da matéria já tratada e decidida nos autos.

2
.
Ausência de recolhimento de preparo e questionamento em contrarrazões não examinado.
O
missão
existente.

3.

Por aplicação do
art. 322
do
CPC
é possível a verificação de que o conjunto postulatório permite a conclusão de que a parte agiu como se já beneficiário da gratuidade da justiça, desde a origem, ao deixar de recolher o preparo recursal.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Julgamento do apelo anulado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e
dar-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011332-97.2017.8.08.0024

EMBTE
:
AUTHEN COMÉRCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

EMBDO
:
M.M DOS ANJOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
na apelação cível

opostos
por
AUTHEN COMÉRCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
,
para
apontar omissões
com a finalidade de aplicação de efeito infringente ao recurso
.

Desde a origem,
a
ação
monitória
ajuizada por
AUTHEN COMÉRCIO DE ROUPAS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
tem
a finalidade de que seja constituído título para pagamento de obrigação no valor de R$ 9.728,91 (nove mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos).

Apresentados os
embargos

por
M.M DOS ANJOS
, converteu-se o procedimento a permitir a produção de provas.

Julgados parcialmente procedentes os pedidos, houve constituição do título executivo judicial.

Contudo,
por exame do apelo,
concluiu
a
eminente
R
elator
a, Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva,
que o juízo rejeitou prematuramente os embargos sem examinar de forma fundamentada o
requerimento de produção de prova apresentado
pelo acionado/embargante
, incorrendo em violação aos princípios do amplo contraditório e da ampla defesa, por fim, anulando a r. sentença
objurgada
.

Nos presentes aclaratórios

então,
A
uthen Comércio de Roupas e Artigos Esportivos Ltda.,
pretende seja aplicado efeito infringente ao presente recurso, com a finalidade de que o apelo
de MM dos Anjos ME
não seja conhecido e
ressalta
que não houve exame
sobre
a
concessão de
gratuidade da justiça
ao apelante
,
tese trazida
em contrarrazões.

Além disso, tece argumentações
quanto à pertinência da produção da prova requerida
na origem, no sentido de
que não se revela utilidade à pretensão do
ora
recorrido.

É o necessário a destacar.

A
dianto,
faz-se necessária a correção do vício apontado
,
qual seja
omissão
relativa à concessão da gratuidade da justiça
,

a
refletir
na aplicação do
efeito infringente.

Isso porque,
de fato, não houve o exame referente no voto condutor, de modo que adentrou-se o mérito da questão sem o devido recolhimento do preparo, requisito extrínseco de sua admissibilidade
.

C
ontudo, entendo que a solução adequada é a anulação do julgamento realizado
para qu
e, em seguida, seja oportunizado ao apelante
a comprovação de
sua situação econômica,
permitindo seja realizada a análise quando à concessão da benesse.

Com efeito, não houve pedido de gratuidade formulado no recurso, mas o conjunto da postulação permite-nos a conclusão de que o
apelante
, certo de que fora-lhe concedida a benesse pelo juízo na origem, deixou de recolher o preparo referente, conforme se verifica pela assertiva que inaugura suas razões: “
Observa-se dos autos que o Apelante é beneficiado pela assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual, deixa de colacionar aos autos o comprovante de pagamento do preparo recursal.
” (fl.167).

O entendimento adotado pode assim ser ilustrado,
mutatis mutandis
:

AÇÃO DE COBRANÇA. Quebra de contrato de locação de imóvel residencial. Sentença de procedência parcial do pedido.
Apelação da autora. Magistrado de primeiro grau não teria apreciado integralmente os pedidos. Acolhimento. Pedidos devem ser interpretados de maneira sistemática levando em consideração o conjunto postulatório da exordial, de acordo com inteligência do art. 322, CPC e art. 112, CC. Juiz de piso deixou de fixar honorários sucumbenciais. Hipótese verificada.
Julgador que, ao contrário do disposto no art. 85, CPC, não fixou honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo quando dada a oportunidade de aclarar a sentença. Sentença merece reforma. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10114972820178260477 SP 1011497-28.2017.8.26.0477, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 14/11/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2019)

Sem maiores elucubrações, notadamente quanto à prejudicialidade do exame da segunda omissão apontada, pois inócua neste momento, considero sanado o primeiro vício apontado, relativo ao exame da concessão de gratuidade da justiça ao apelante.

Diante do exposto
,
conheço do recurso e dou-lhe
parcial
provimento
, afastando a omissão e conferindo-lhe o efeito infringente.
A
nulo o julgamento da apelação e reflexamente do acórdão objurgado.

Em seguida, seja oportunizada a manifestação do apelante, para que comprove sua situação hipossuficiente.

É
como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto desembargador em sua integralidade.